Tribunal: TJSP
Processo: 0001305-13.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001305-13.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ANDERSON
LUIS BARBOSA RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-13.2020.8.26.0521 -Voto no 2604
2
VOTO No 2604
Agravo em Execução Penal no 0001305-13.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba - DEECRIM 10a RAJ
Juiz prolator da decisão: doutor Jayme Walmer de Freitas
Agravante: Anderson Luis Barbosa Ribeiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo.
2-) A reincidência pode ser considerada na esfera executória, ainda que não
aplicada na sentença condenatória, conforme entendimento esposado do Superior Tribunal
de Justiça.
3-) Não ocorreu coisa julgada quanto à decisão de fls. 13/14.
4-) Recurso improvido.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Anderson Luis
Barbosa Ribeiro em face de decisão que reconheceu a reincidência e indeferiu a
progressão de regime do agravante.
Busca-se a cassação da decisum para elaboração de novo cômputo
considerando a reincidência apenas na segunda execução. Alegou, ainda, que o MM. Juiz
não poderia alterar a decisão de fls. 13/14 sem manifestação das partes, porquanto
constituiu coisa julgada (fls. 1/6).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 33/36), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 37).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 46/49).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-13.2020.8.26.0521 -Voto no 2604
3
O agravo não deve ser provido.
Verte-se dos autos que o agravante cumpre penas que somam oito (8) anos e
quatro (4) meses de reclusão, em regime fechado, decorrentes de duas condenações pela
prática de tráfico ilícito (fls. 27/29).
A decisão de fls. 13/14 equivocadamente deferiu a progressão ao regime
semiaberto, pois não considerou a reincidência do agravante. Posteriormente, o douto
Juiz se retratou de ofício para fazer constar a agravante sobre o total das penas,
reconsiderando a decisão anterior (fls. 15/16).
Em que pese as considerações postas pela digna Defesa, não há ilegalidade
em considerar a reincidência em fase executória, uma vez que tal anotação é atinente a
condição pessoal do reeducando e não prejudicou o dispositivo da sentença de
condenação.
Por este motivo, não há violação aos princípios do contraditório e da coisa
julgada. Nesse sentido, preceitua o artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil ao
revelar que os motivos que determinaram a parte dispositiva da sentença não constituem
coisa julgada.
Ademais, compete também ao Juízo das Execuções promover a
individualização da pena considerando as condições pessoais do sentenciado. E ainda, ao
unificar as penas das condenações pelas quais o agravante responde, não há possibilidade
em aplicar uma porcentagem distinta a cada uma das penas por ausência de amparo legal.
Nessa vereda, a Lei de Execução Penal no art. 111 estabeleceu que a
determinação do regime será fixado considerando-se a soma das penas, vejamos
"Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma
ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-13.2020.8.26.0521 -Voto no 2604
4
restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime."
Não há sentido em estabelecer porcentagens distintas a cada execução uma
vez que houve unificação. Consigne-se que, mesmo em caso de execução de uma só
condenação, poder-se-ia considerar a reincidência do sentenciado, pelas mesmas razões
acima expostas.
Para corroborar com este entendimento, vejamos a jurisprudência
consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA COMO MAUS ANTECEDENTES.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REFORMATIO IN PEJUS OU
AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Tratando-se de sentença penal condenatória,
o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de
pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade
substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do
paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da
execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento
condicional etc). 3. "A individualização da pena no processo de conhecimento visa
aferir e quantificar a culpa exteriorizada no fato passado. A individualização no
processo de execução visa propiciar oportunidade para o livre desenvolvimento presente
e efetivar a mínima dessocialização possível. Daí caber à autoridade judicial adequar a
pena às condições pessoais do sentenciado" (BARROS, Carmen Silvia de Moraes. A
Individualização da Pena na Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2001, p. 23 ). 4. Não prospera, nessa perspectiva, o argumento de que a
consideração da reincidência, apenas na fase de execução penal, revelaria o
inaceitável reformatio in pejus, tendo em vista que não há falar em agravamento
da reprimenda, mas apenas em individualização da pena, que na esfera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001305-13.2020.8.26.0521 -Voto no 2604
5
competência do juízo da execução se relaciona com institutos próprios (progressão
de regime, livramento condicional etc).(...) (STJ - AgRg no HC 434633 – Sexta
Turma - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – j. 21.8.2018 – p. 29.8.2018, grifo
nosso).
Por fim, não há que se falar em coisa julgada ou esgotamento de jurisdição
pela correção de decisão anterior ex officio. É autorizado ao Juiz da Execução aplicar as
circunstâncias adstritas ao longo da execução, conforme consigna o parágrafo único do
art. 111 da Lei de Execução.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.